Tribunal: STF
Processo: RE 1586050
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
 
“RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA INTEGRAL PARITÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 4 – ID: 4ba1e489)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 10, e 40, § 4º, III, do texto constitucional. (eDOC 5 – ID: 26411824)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que negou à recorrente o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, exigindo o cumprimento dos requisitos previstos na EC 47/2005.
Afirma-se que ingressou no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e que, nos termos do tema 1.019 da repercussão geral, faz jus à aposentadoria com paridade e integralidade. 
É o relatório.
Decido. 
No julgamento do RE 590.260/SP, tema 139 da repercussão geral, o Tribunal assentou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 
II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)

No caso em análise, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer o direito à aposentadoria especial, asseverou que a recorrente, professora com 26 anos de atividade, não preencheu os requisitos necessários aos direitos à paridade e à integralidade, nos termos das regras de transição da EC 47/2005. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida pelo acórdão recorrido:

“No caso concreto, a certidão de contagem de tempo da autora, revela que ela trabalhou para a municipalidade, sob o vínculo celetista, de 26/02/1988 a 16/07/1992 e, sob o vínculo efetivo, de 30/11/1992 a 04/01/2015, somando 26 anos, 10 meses e 7 dias de efetivo exercício. 
Ou seja, embora faça jus à aposentadoria especial, a autora não implementou os requisitos necessários para a jubilação, conforme as regras de transição para obtenção da integralidade e paridade de proventos. 
(...)”. (eDOC 3 – ID: 77e41760, p. 5)

Destaco que as conclusões do acórdão recorrido divergem da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de que é válida a acumulação dos requisitos especiais de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria previstos no art. 3°, da Emenda Constitucional nº 47/2005, e no art. 40, §1°, inciso III, “a” e § 5º, da Constituição Federal.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS. PROFESSORA. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. ARTIGO 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, COM O ARTIGO 3º, INCISO III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM DISSONÃNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER O AGRAVO E, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA AUTORA E RESTABELECER A SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA”. (ARE 1504027 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.12.2025, grifo nosso)
 
“EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público municipal. Professor. Direito à paridade e à integralidade. Observância da EC nº 47, de 2005. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte possui o entendimento consolidado de que as regras de transição do art. 3º da EC 47/05 são aplicáveis aos servidores públicos, inclusive os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 e se aposentaram após a EC nº 41/03. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1518690 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.07.2025, grifo nosso)
 
A partir dessas considerações, é caso de reavaliação pela Corte de origem acerca do preenchimento dos requisitos previstos para a aposentadoria da recorrente com paridade e integralidade, considerando a conjugação das regras constantes do art. 3º, III, da EC 47/2005 e do § 5º do art. 40 da CF.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido (eDOC 4 – ID: 4ba1e489) e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento consolidado por esta Corte sobre a matéria.

Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente